Tribunal: CARF
Processo: 10935.721333/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721333/2012-21
ACÓRDÃO
1002-004.212 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGANIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DESTRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
VENDA DE IMÓVEIS. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. RECEITA SUJEITA AOS
PERCENTUAIS DE PRESUNÇÃO.
As receitas decorrentes da venda de imóveis comercializáveis, constantes
do ativo imobilizado, efetuadas por pessoa jurídica que exerce atividade
imobiliária, sob a sistemática do lucro presumido, são receitas brutas da
atividade, sujeitas aos percentuais de presunção para apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.212 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721333/2012-21
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão proferida pela DRJ que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 110/126), lavrado em
24/05/2012, relativo ao IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, com fato gerador em 31/12/2008, em face da
falta de declaração de receitas da atividade de venda de imóveis.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 98/108), tem-se o seguinte:
Verificando os registros contábeis do contribuinte, constatamos que, no ano de
2008, o DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício, transcrito na fl. 11 do livro Diário número
46, indica a existência de Receitas Não Operacionais, decorrentes de "Ganhos Perdas Ativo
Imobilizado" no valor de R$ 3.962.553,73.
O contribuinte informou que "o valor das receitas e rendimentos não tributáveis no
montante de R$ 4.060.000,00 se refere a parte não tributável da venda dos imóveis matrículas
n.10.640 e 12.961 do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Cascavel-PR, pela aplicação do disposto
no caput do artigo 523 do RIR/99”.
O imóvel objeto da operação em questão foi adquirido, através de incorporação ao
capital feita pelo sócio Plínio Destro em 16/06/2008, pelo valor de R$ 97.446,27 (14° Alteração
Contratual) e vendido em 27/10/2008, pelo valor mencionado de R$ 4.060.000,00. No intervalo
entre estas duas operações, em 29/09/2008 o contribuinte fez a Declaração de ITR, apresentando
o Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — DIAT,
do referido imóvel.
Portanto, aparentemente o contribuinte teria razão. Deveriam ser desprezados os
valores de aquisição e alienação e considerados o VTN — Valor da Terra Nua declarados no DIAT
dos anos de aquisição e alienação. E, no caso, como as duas operações ocorreram no mesmo ano,
seria aplicado o disposto no art. 10, § 1°, inciso II da IN-SRF 084/2001, não ocorrendo qualquer
ganho de capital.
O que deve ser aqui discutido é se a venda do imóvel em questão se classifica como
Receita Bruta, devendo ser submetida à aplicação do percentual de 8%, para fins de determinação
do Lucro Presumido, ou se trata de Ganho de Capital, que seria adicionado ao resultado anterior e
que, no caso, seria zero.
Como vimos, os imóveis que foram objeto da integralização de capital decorrente
da 13a Alteração Contratual, de 02/06/2008, foram contabilizadas no Ativo Circulante. Já os
imóveis adquiridos pela integralização de capital decorrente da 14a Alteração Contratual, de
16/06/2008, tiveram tratamento diferente, sendo contabilizados no Ativo Imobilizado. E, por
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.212 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721333/2012-21
3
conta disso, no momento da venda destes imóveis, a operação foi classificada pelo contribuinte
como Resultado Não Operacional, sujeito à apuração de Ganho de Capital — beneficiado pela
isenção tácita prevista no art. 523 do RIR/99 — e não sujeita à tributação pelo PIS e pela COFINS.
No entanto, a classificação de um bem ou direito qualquer dentro do Ativo
Circulante ou do Ativo Imobilizado não é um ato arbitrário, a critério exclusivo da empresa ou do
profissional responsável pela sua contabilidade, mas deve seguir procedimentos técnicos
compatíveis com as normas e os padrões contábeis.
Apenas dois meses após a formalização da incorporação do imóvel ao seu capital, a
Organização Imobiliária Destro Ltda enviou ao SESC Paraná uma "Proposta de Venda Imóvel
Rural", assinada por seu sócio Plínio Destro, na qual ofereceu a venda do imóvel.
A contribuinte apresentou Impugnação (fls. 138/170), onde traz questões acerca
dos seguintes pontos: Venda Do Imóvel Rural; Da Legalidade dos Procedimentos realizados -
Apuração do Ganho de Capital - Isenção do art. 523 do RIR/1999; Ausência de Indícios - Autuação
baseada em meras presunções - Ofensa ao Princípio da Legalidade; Princípio da Verdade Material.
A 3a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme
Acórdão 11-64.324 (fls. 182/189) assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando
afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites
de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista
constitucional.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECEITA DA ATIVIDADE. NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se ao lançamento de ofício, obedecida a forma de tributação adotada pelo
sujeito passivo, receita da atividade apurada e não oferecida à tributação pelo
contribuinte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.212 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721333/2012-21
4
A empresa contribuinte foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em
23/10/2019 (fl. 1930 e, inconformada, em 19/11/2019 apresentou Recurso Voluntário (fls.
196/236), onde faz um breve resumo dos fatos e expôs sobre os seguintes pontos:
 DA ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA E PATRIMONIAL PROMOVIDA NO ANO DE
2008 PELA EMPRESA RECORRENTE E SEUS SÓCIOS;
 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO RAMO DE ATIVIDADE DESENVOLVIDO PELA
RECORRENTE NA ÉPOCA DOS FATOS;
 DAS CARACTERÍSTICAS DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS (MATRÍCULAS No
12.961 E No 10.640) E POSTERIORMENTE VENDIDO AO SESC;
 DA VENDA DO IMÓVEL RURAL COM RESPEITO ÀS NORMAS CONTÁBEIS E A
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DE REGÊNCIA;
 DA CORRETA TRIBUTAÇÃO DA VENDA COMO GANHO DE CAPITAL
AMPARADA NO ART. 523 DO DECRETO No 3.000/99 E DA IN No 84/2001;
 DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU PROVAS DE SIMULAÇÃO – DA AUTUAÇÃO
BASEADA EM MERAS PRESUNÇÕES – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO
MÍNIMO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA;
 DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL/VERDADE REAL;
 INOBSERVÂNCIA À ESTRITA LEGALIDADE, À TIPICIDADE FECHADA E À
VERDADE MATERIAL E ADOÇÃO DE PRESUNÇÃO: FALTA DE OBSERVÂNCIA
AOS COMANDOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DE MULTA REGULAMENTAR.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.212 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721333/2012-21
5
Recurso Voluntário
Conforme se verifica dos autos, a Recorrente adquiriu o imóvel rural (Lote rural 162
e Lote rural 83-C ) por meio de integralização de capital, pelo sócio Plínio Destro, com a 14a
alteração contratual da empresa, com registro na Junta Comercial em 04/07/2008.
Referida alteração foi precedida da 13o alteração contratual, registrada na Junta
Comercial em 19/06/2008, em que a empresa teve o seu capital elevado de R$ 280.000,00 para R$
555.000,00, sendo o aumento de R$ 275.000,00 integralizado com imóveis com lançamentos a
débito nas contas de Ativo Circulante e como contrapartida o crédito na conta 10191-5
(2401010001) Capital Subscrito, conta do Patrimônio Líquido.
Com a subscrição dos Lotes rurais 162 e 83-C foram feitos lançamentos a débito na
conta de Ativo Imobilizado, e os créditos na conta de Capital Subscrito.
Em 27/10/2008, os imóveis rurais representados pelos Lotes rurais 162 e 83-C
foram vendidos para o SESC — Serviço Social do Comércio, por R$ 4.060.000,00 e tiveram os
seguintes lançamentos na contabilidade:

Verifica-se, por parte da empresa, a existência de dois padrões para a integralização
de capital com imóveis. Na 13a alteração contratual, quando foram contabilizadas no Ativo
Circulante, e na 14a alteração, quando contabilizados no Ativo Imobilizado.
Ao imóveis rurais adquiridos na 14a alteração contratual foram vendidos e a
operação foi classificada pela contribuinte como Resultado Não Operacional, sujeito à apuração de
Ganho de Capital, entretanto, sem a incidência do imposto em face da isenção prevista no art. 523
do RIR/99 e o disposto no art. 10, § 1°, inciso II da IN SRF 084/2001.
A Fiscalização traz normas contábeis que destacam a definição para a classificação
do Ativo Imobilizado e dos valores que devem ser mantidos no estoque, além de demonstrar a
atividade de compra e venda de imóveis da Recorrente, e a operação sem tributação em
confronto com as atividades da empresa.
A Recorrente assevera que não houve premeditação ou simulação pela prática
isolada de um ato visando exclusivamente um benefício tributário, mas sim que o ato de
integralização de imóveis promovido na 14a alteração contratual foi apenas um procedimento
com objetivo de estruturar seus empreendimentos e que, no caso do imóvel rural, passava pela
análise de alternativas que iam desde a viabilidade em promover o arrendamento ou parceria
rural da referida área para um terceiro que viesse a ter o interesse na exploração da atividade
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.212 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721333/2012-21
6
rural no imóvel, ou ainda objetivando a exploração futura do imóvel, ainda que em parte, para
instituição de um condomínio/loteamento.
Ocorre que existe empresa no ramo de agropecuária aberta em 04/06/2008 (fls.
88/89) e o imóvel rural não foi incluído na referida empresa, para a exploração de atividade rural,
promover o arrendamento ou parceria rural, mas sim incorporado a ora Recorrente e submetido à
venda pouco tempo após a incorporação. Ressalte-se, mais uma vez, que a empresa exerce
atividade imobiliária.
Conforme se verifica dos autos, a empresa Recorrente, constituída em 09/07/1976,
desde a terceira alteração contratual, em 08/12/1981, tinha como ramo de atividade a "compra e
venda, administração e locação de imóveis urbanos, suburbanos e rurais, inclusive loteamentos e
a indústria da construção civil”. Na 12a alteração contratual, a atividade da empresa foi definida
como “compra e venda, administração e locação de imóveis urbanos e suburbanos, inclusive
loteamentos”.
A Recorrente, para justificar a contabilização do imóvel rural no ativo imobilizado,
afirma que a partir da 12a alteração contratual, datada de 20/12/2004, não mais existia na sua
atividade a compra e venda de imóveis rurais, pois sua atividade foi modificada para “compra e
venda, administração e locação de imóveis urbanos e suburbanos, inclusive loteamentos”.
Com relação aos imóveis rurais constituído pelas matrículas 10.640, 12.828 e
12.961, cabe destacar que em 13/12/1995, o sócio majoritário da Recorrente, Plínio Destro,
adquiriu o imóvel rural constituído pelas matrículas 10.640, 12.828 e 12.961, pelo valor total de R$
150.000,00 e explorou a atividade rural nesse imóvel até o ano de 2007, nos termos das suas
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física.
O Termo de Constatação destaca que a sistemática de apuração do ganho de
capital na venda de imóvel rural, com base no VTN declarado no DIAT e a inocorrência de ganho no
caso de imóveis adquiridos e vendidos no mesmo ano, foi introduzida pela Lei 9.393/96, valendo
apenas para imóveis adquiridos a partir de 01/01/1997. Isto significa que, caso a venda houvesse
sido feita diretamente pelo proprietário original do imóvel, Plínio Destro, este não se beneficiaria
da determinação do ganho de capital com base no VTN, ficando obrigado ao recolhimento do
Imposto de Renda sobre a diferença entre os valores de venda e de aquisição (R$ 4.060.000,00 —
R$ 97.446,27 = R$ 3.962.553,73), apenas com as reduções permitidas pela Instrução Normativa
SRF-599/2005.
O ponto central da presente demanda é verificar se o resultado da venda do imóvel
configura receita operacional da empresa sujeita à tributação do lucro presumido, nos termos dos
artigos 518 do então vigente Decreto 3.000/99.
Conforme visto, a empresa Recorrente sempre teve como atividade a compra e
venda de imóveis, tanto que no Balanço Patrimonial de 31/12/2008 (fl. 27), consta como “Estoque
de Imóveis” terrenos e terras rurais:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.212 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721333/2012-21
7

A Recorrente afirma que não lhe seria defeso alocar o imóvel no ativo permanente,
pois as normas e os padrões contábeis geralmente aceitos, lhe facultam essa possibilidade.
Assevera que as normas técnicas (Res. 1.025/05 e CPC 27) determinam como requisitos para a
classificação como Ativo Imobilizado tão somente: seja um bem tangível, mantido com objetivo
gerar renda, com expectativa de serem utilizados por mais de 12 meses (mais que um período) e
expectativa de benefícios econômicos derivados de sua utilização.
Ocorre que os imóveis ora em debate não eram objeto de contrato de locação, nem
arrendamento e pouco tempo após a aquisição pela empresa foi encaminhado proposta ao SESC
para venda e logo depois vendido. Ademais, vender e comprar imóveis eram negócios jurídicos
intrínsecos à atividade econômica da Recorrente, nos termos do contrato social e suas alterações.
No caso do ativo imobilizado, deve ser considerada a sua característica essencial:
destinado à manutenção das atividades ordinárias da pessoa jurídica ou exercido com essa
finalidade.
Nesse ponto, cabe destacar que a Lei n° 6.404, de 1976 estabelece em seu artigo
179 a classificação das contas do seguinte modo:

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do
exercício social subseqüente e as aplicações de recursos em despesas do exercício
seguinte;
II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do
exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou
empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores,
acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios
usuais na exploração do objeto da companhia;
III - em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os
direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se
destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa;
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.212 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721333/2012-21
8
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens;

Conforme o Pronunciamento Técnico CPC 27, em tradução à definição legal,
assevera que o Ativo imobilizado é o item tangível que: é mantido para uso na produção ou
fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e se
espera utilizar por mais de um período.
O que se percebe é que o próprio Pronunciamento Técnico CPC 27, indicado pela
Recorrente estabelece a definição legal conferida para o imobilizado que vai de encontro aos fatos
apresentados nos presentes autos, na medida em que o conjunto probatório se opõe à Norma
Técnica quando se constata que os imóveis rurais foram mantidos para uso na produção ou
fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos por
nenhum período.
É importante destacar que em vários julgados o CARF entendeu favorável ao
contribuinte quando este pleiteava que o resultado da venda de imóvel deveria ser tratado como
receita da atividade, esclarecendo que a reclassificação contábil (de Ativo Não Circulantes para
Estoques) e posterior revenda de imóveis em pessoas jurídicas que possuam entre as atividades
contidas em seu objeto social “a compra e venda de imóveis” deve ser dado o tratamento de
receita da atividade, nos termos do inciso I do art. 25 da Lei no 9.430/96 (1401-007.501, 1401-
007.333, 9101-005.772).
Por outro lado, verifica-se que nos acórdãos no 1302-002.033, 1401-002.158, o
CARF entendeu que deveria incidir o IRPJ e a CSLL sobre o ganho de capital, pelos seguintes
motivos: falta de atividade imobiliária da empresa; alteração do objeto social da empresa para
fazer constar a atividade imobiliária somente após a operação de venda do imóvel; pelo fato de o
imóvel ser utilizado nas atividades da empresa, com aplicação de depreciação, o que não
configura o caso em tela.
A Solução de Consulta Cosit no 7, de 04 de março de 2021, deixa clara a classificação
do lucro operacional e da receita bruta, a partir dos artigos 11 e 12 do DL no 1.598, de 1977 e
assevera que, além do produto da venda de bens nas operações de conta própria, do preço da
prestação de serviços e do resultado auferido nas operações de conta alheia, a receita bruta
compreende ainda as demais receitas que sejam decorrentes da atividade principal da pessoa
jurídica. Vejamos:

Os arts. 11 e 12 do DL no 1.598, de 1977, definem o lucro operacional e a receita
bruta nos seguintes termos:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.212 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721333/2012-21
9
Art 11 - Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica.
§ 1o - A escrituração do contribuinte, cujas atividades compreendam a venda de
bens ou serviços, deve discriminar o lucro bruto, as despesas operacionais e os
demais resultados operacionais.
§ 2o - Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda de
bens ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica.
(...)
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (grifou-se)
12 Vê-se que além do produto da venda de bens nas operações de conta própria,
do preço da prestação de serviços e do resultado auferido nas operações de conta
alheia, a receita bruta compreende ainda as demais receitas que sejam
decorrentes da atividade principal da pessoa jurídica. Ainda, as receitas da
atividade ou objeto principal devem compor o resultado operacional das
atividades da entidade já que constituem os ingressos decorrentes das atividades
ordinárias desenvolvidas.
13 Sendo assim, essas espécies de receita devem compor a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL das pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido mediante
aplicação a elas do coeficiente de presunção a que se referem os arts. 15 e 20 da
Lei no 9.249, de 1995.
14 Diante disso, a elucidação da questão apresentada passa pelo correto
enquadramento do tipo de receita destacado na petição de consulta. Afirma a
consulente que imóveis inicialmente adquiridos para locação e, portanto,
registrados em seu ativo não circulante são eventualmente postos à venda, sendo
que ambas as operações (locação e venda) constam de seu objeto social. Eis a
essência da dúvida formulada: se o fato de estar-se a vender não um bem do
estoque, mas um bem contabilizado em conta de ativo não circulante, faz com
que incidam sobre o fato as regras tributárias atinentes ao ganho de capital.
15 A atividade principal deve ser compreendida como aquela correspondente ao
objeto social da pessoa jurídica ou a que seja efetivamente verificada no cotidiano
da empresa quando esta se afasta dos objetivos expressos em seu ato
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.212 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721333/2012-21
10
constitutivo. No caso concreto, tomando-se o objeto social da consulente como
referencial de análise, extrai-se o seguinte de seu contrato social: “(i) compra,
venda de imóveis; (ii) locação de imóveis próprios; (iii) assessoria consistente na
prospecção de imóveis, análise de viabilidade e na implantação de
empreendimentos imobiliários; (iv) incorporação imobiliária, como titular ou
participante; (v) prestação de serviços de administração de bens imóveis em geral
e a administração e condomínios; e (vi) participação em outras sociedades como
sócia quotista ou acionista, inclusive em sociedades em conta de participação”.
16 Trata-se de sociedade que explora o ramo imobiliário, exercendo diversas
atividades pertinentes a essa empresa, dentre as quais a locação de imóveis
próprios e a compra e venda de imóveis. Desse modo, tem-se que as receitas
ordinárias, diretamente decorrentes das operações em si e o lucro, ambos
originados dessas atividades, devem ser considerados, para fins de aplicação do
disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, como receita bruta e
lucro operacional.

Para que o ativo classificado como imobilizado seja submetido ao ganho de capital,
a alienação não pode representar objeto ou atividade principal da pessoa jurídica, nos termos dos
arts. 11 e 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Vejamos:

27 À luz das normas societárias e contábeis, depreende-se que os imóveis
mantidos para aluguel e posterior venda, que integram as operações da
consulente, deveriam ser classificados no ativo não circulante - investimentos, na
condição de propriedade para investimento, enquanto alugados, devendo ser
transferidos para o ativo circulante a partir do período que estiverem disponíveis
para a venda.
28 De acordo com o § 1o do art. 25 da Lei no 9.430, de 1996, alhures, a alienação
de ativos não circulantes classificados como investimentos, imobilizado ou
intangível, devem se submeter à apuração do ganho de capital, contudo, como já
comentado, desde que tal alienação não represente objeto ou atividade principal
da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Na Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017, esse comando é expresso da
seguinte maneira:
[...]
29 É importante destacar que a função do dispositivo é afastar a possibilidade de
que simples reclassificações contábeis provoquem alterações na natureza da
receita e de sua tributação. Adotar o dispositivo na sua literalidade seria admitir
que um simples “passeio” do bem pelo ativo não circulante gravaria a receita
proveniente da alienação desse bem como não operacional. Ao cabo o dispositivo
operaria de forma contrário ao seu propósito de criação.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.212 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721333/2012-21
11
30 Entrementes, para tal interpretação o requisito fundamental é que o imóvel, a
qualquer tempo, não tenha sido destinado à manutenção das atividades da
pessoa jurídica ou exercidos com essa finalidade, tampouco que a obtenção de
rendimentos tenha se dado de forma estranha às suas operações, inclusive no
que se refere à manutenção do imóvel exclusivamente para valorização, pois, do
contrário, possuirá natureza econômica e jurídica de imobilizado ou investimento,
conforme o caso. Por exemplo, o imóvel que seja ou tenha sido utilizado como
sede da pessoa jurídica caracteriza-se como ativo imobilizado e, portanto, o
resultado positivo obtido com a sua alienação representará ganho de capital nos
termos da legislação tributária, ainda que o objeto ou a atividade principal da
pessoa jurídica seja a alienação de imóveis.
31 Ainda, reproduzimos os dispositivos abaixo, que definem, para a formação da
base de cálculo do lucro presumido e do resultado presumido, os percentuais de
presunção incidentes sobre a receita bruta na forma dos arts. 15 e 20 da Lei no
9.249, de 1995: presunção geral de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL e
presunções específicas para algumas atividades destacadas. A Instrução
Normativa RFB no 1.700, de 14 de março de 2017, que dispõe sobre a
determinação e o pagamento do IRPJ e da CSLL, disciplina essa matéria nos
seguintes termos:
[...]

Assim, à luz das normas societárias e contábeis e do contexto em que se deram as
operações, conforme os fatos descritos nos autos, depreende-se que a receita decorrente da
venda dos imóveis deveria ser classificada como receita bruta operacional, sujeita aos percentuais
de presunção do Lucro Presumido (8% para IRPJ e 12% para CSLL), e não como ganho de capital,
tendo em vista que todos os requisitos para a referida classificação estão presentes no caso em
apreço: (i) o objeto social da empresa previa a "compra e venda de bens imóveis" desde a sua
constituição; (ii) o imóvel foi adquirido por incorporação feita pelo sócio Plínio Destro em
16/06/2008, ao capital social da empresa, que tem por atividade a compra e venda de imóveis, e
foi vendido poucos meses após a sua incorporação; (iii) o imóvel nunca foi utilizado como sede ou
para manutenção das atividades da empresa, tanto que quatro meses após a sua aquisição foi
vendido; (iv) o imóvel que não era sede da empresa foi objeto de venda dentro da atividade
empresarial.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.212 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721333/2012-21
12
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 251
DF CARF MF
Original